Tribunal: STF
Processo: ARE 1583754
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA. JUIZ SUBSTITUTO. PERCEPÇÃO DA VERBA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ESTADO. INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LOTAÇÃO. INSUBSISTENTE. INTELIGÊCIA DO ART. 65 DA LOMAN E DA RESOLUÇÃO 199/2014 DO CNJ. POSSE E EXERCÍCIO QUE ASSEGURAM AO MAGISTRADO OS DIREITOS INERENTES AO CARGO, NOS TERMOS DO ART. 74 DA LCE N. 643/2018. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
- Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
- Cinge-se o caso à análise acerca da concessão de auxílio-moradia a magistrado. 
- Quanto à alegada incompetência do Judiciário estadual, não há razão para acolhimento, isso porque não é a simples condição de magistrado pleiteando auxílio-moradia que atrai a competência do STF. 
- A Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN, no inciso II do art. 65, constitui a possibilidade de concessão de ajuda de custo para moradia aos magistrados, nas localidades em que não houver residência oficial à sua disposição. 
- Sobrevindo a regulamentação pelo CNJ por meio da Resolução nº 199/14-CNJ; a qual, embora atualmente revogada pela Resolução nº 274/18-CNJ, era plenamente vigente à época dos fatos. 
- Em se tratando de norma limitadora de direito, deve ser interpretada de forma restritiva. Nesse sentido, não estando contemplada nas hipóteses de limitação à percepção do auxílio-moradia previstas na Resolução supracitada, a lotação do magistrado não pode ser tida como condição para tanto. 
- Assim, não merece prosperar a tese estatal de que só é considerado efetivo exercício de suas funções após a designação do magistrado para a sua lotação, sendo certo que são considerados servidores da ativa desde a sua investidura no cargo, que se dá com o ato da posse. 
- Conforme se vê dos autos (Id 12634582), o Magistrado foi designado para o módulo prático do curso de formação com atuação em unidades jurisdicionais específicas da comarca de Natal/RN, com competência jurisdicional e administrativa plena para a prática dos atos processuais, nos termos da Portaria 1.117/2016-TJ. 
- Ao passo que, durante o interregno em que participou do curso de formação, o Magistrado estava em efetivo exercício em comarca na qual inexiste residência oficial, tem-se, por tanto, por implementados os requisitos para o recebimento da ajuda de custo. 
- Diante disso, a sentença recorrida merece confirmação por seus próprios fundamentos. 
- Recurso conhecido e não provido.”

No apelo extremo, o recorrente sustenta violação aos artigos 1º, caput e 37, caput, da Constituição Federal. 
Alega a incompetência da Justiça Estadual para apreciação da demanda, sustentando a competência desta Corte conforme previsão do artigo 102, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, a impossibilidade de concessão de auxílio-moradia em favor do autor nos meses requeridos, em razão da inexistência de designação e ausência de lotação do magistrado.
Ao fim, requer o provimento do recurso para que “reformando o acórdão vergastado declarar a impossibilidade de pagamento do auxilio moradia, a contar da posse no cargo de Juiz de Direito Substituto, mesmo sem ter ocorrido a determinação da lotação do magistrado na comarca de sua atuação.”
É o relatório.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.
Isso porque o entendimento da Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência do Supremo no sentido da inaplicabilidade do art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal às demandas relativas ao pagamento de ajuda de custo a magistrados, em virtude da inexistência de interesse específico ou exclusivo de todos os membros da Magistratura
Nos exatos termos da regra constitucional de competência e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se pode reconhecer a aptidão do presente feito para deflagar o exercício de jurisdição nesta sede. 
É o teor da regra fixada na Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.” 

É certo que, nos autos da AO nº 1773, restou reconhecida a competência desta Corte para a apreciação do direito ao auxílio moradia da magistratura, o que ensejou a edição da Resolução CNJ nº 199, de 7/10/14, que estendeu a todos os membros da magistratura nacional o benefício do auxílio moradia. 
Todavia, não é a simples condição de magistrado pleiteando o aludido benefício que atrai a competência desta Corte para a apreciação do feito, sendo necessário o interesse de toda a magistratura. 
Na espécie, contudo, a discussão refere-se à concessão de ajuda de custo para moradia ao autor – magistrado estadual – no período em que estava realizando curso de formação na comarca de Natal/RN, localidade em que não haveria, segundo afirma, residência oficial à disposição.
Trata-se, portanto, de interesse próprio do autor da demanda, e, ainda, como juiz estadual, não tendo a presente lide o potencial de atingir toda a magistratura nacional. Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, “n”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INOCORRENTE. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. O art. 102, I, “n”, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, “n”, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, “l”, da Carta Política). Precedentes: AO 1893 AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2014; Rcl 15637 AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2º Turma, DJe 26.8.2014; Rcl 17796 AgR/RJ, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 06.10.2014. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 15.349/PR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07/11/2014).

“Agravo regimental na ação originária. Ajuda de custo. Magistrado. Interesse individual. Ausência de competência originária. Agravos regimentais não providos. Não é a simples condição de magistrado pleiteando o benefício de auxílio-moradia que atrai a competência da Corte para a apreciação do feito, sendo necessário, para tanto, o interesse de toda a magistratura. A demanda que, relativa a período anterior à edição da Resolução CNJ nº 199, verse sobre concessão de auxílio-moradia a magistrados federais que estariam lotados em localidades em que não haveria residência oficial à disposição não tem o potencial de atingir interesse de toda a magistratura. Precedentes. Agravos não providos” (AO nº 1.775/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/09/2015).

Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 636 desta Corte. Sobre o tema, anote-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.220.860/PE-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 21/11/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADOS FEDERAIS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. LOTAÇÃO INICIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79. LEI FEDERAL Nº 8.112/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à impossibilidade de pagamento de ajuda de custo para magistrados em decorrência de lotações iniciais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 35/79 e Lei Federal nº 8.112/90), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.304.094/RS-AgR,  Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin,  DJe de 09/12/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO. LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 1.179.917/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de  9/12/2020).

Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE nº 1.307.746/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/2/21 e ARE nº 1.397.204/RN, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/9/23.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.


Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente